Tribunal: STF
Processo: RE 720518
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E DE CSLL. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PELA VIA JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. REGRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.